Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-61.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002005-61.2016.8.07.0002 AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AGRAVADOS: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS, WÂNIA KARLA DE SOUZA DESPACHO JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assinala que a matéria está prequestionada. Salienta, por fim, que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 26771233, o advogado FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD vinculado ao escritório MUDROVITSCH ADVOGADOS requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome do causídico LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, OAB/BA sob o no 20.800 e OAB/SP sob no 340.640, e requer que as publicações relativas à parte agravante sejam, doravante realizadas, exclusivamente, em nome deste último procurador. Defiro, conforme requerido. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018